Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-98.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0009162-98.2015.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAIMINA AGUIAR DA SILVA EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Ambas as partes interpuseram embargos de declaração, objetivando alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentarem contrarrazões. Brasília, DF, 03 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator